Tribunal: TJES
Processo: 5004591-86.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004591-86.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA SOUZA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DESINCUMBÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A RECORRENTE ENCONTRAVA-SE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO CIENTE DO PRODUTO E DAS NUANCES DO CONTRATO ENTABULADO. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO PELO RECORRIDO DO VALOR DO MÚTUO DEPOSITADO EM JUÍZO PELA RECORRENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Na hipótese, constatou-se que com a Recorrente ingressou, na origem, com a presente Ação Declaratória de Nulidade c/c Reparação de Danos, impugnando a contratação do Empréstimo Consignado de nº 357067036-8 junto ao Recorrido, alegando que restou depositado na conta da mesma o valor de R$ 15.534,94, os quais, entretanto, não restaram solicitados, não tendo conhecimento pleno da contratação que realizava na oportunidade, em razão de sua condição de idosa e deficiente física, além de baixa instrução, aduzindo, ainda, que acreditava contratar um Cartão de Crédito e não um Empréstimo Consignado, pugnando, ainda, pela consignação em juízo do valor depositado pelo Recorrido em sua conta.

II.
Constitui ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, são válidos, mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, além de se desincumbir do dever de informação ao consumidor a respeito do produto em negociação e suas condições de forma clara e expressa, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

III.
No caso concreto, a despeito de verificada a presença de requisitos formais para caracterizar a contratação, o que foi verificado através de “
selfie
” ou autorretrato obtido através de telefone celular rastreado através do identificador (
I.P.
) e geolocalização que, inclusive, coincide com o bairro em que reside a Recorrente, conforme documentos acostados à Contestação (Id. 5613606), verifica-se, por outro lado, que o Banco Recorrido não se desincumbiu de comprovar, nos autos, a completa prestação do dever de informação, estatuído na forma do artigo 52, incisos I a V, do Código de Defesa do Consumidor.

IV.
Em momento nenhum a Recorrida trouxe aos autos a forma de contato estabelecida com a Recorrente, e a específica demonstração das nuances do negócio jurídico, tais como, a taxa de contratação, a número de parcelas, o valor total a ser despendido com os juros e o valor total do Contrato.

V.
Referidos elementos somente constam do Contrato juntado aos autos em sede de Contestação, que foi assinado por meio de autorretrato da Recorrente, entretanto, não há comprovação de que esse documento restou efetivamente entregue à Recorrente, não havendo qualquer comprovação de recebimento nesse sentido e de cientificação dos termos do ajuste.

VI.
A Recorrente é pessoa idosa, contando com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, além de ser beneficiária de aposentadoria concedida pelo INSS, sendo comum discussões judiciais envolvendo fatos semelhantes ao verificado nestes autos, consubstanciados em lançamentos indevidos de descontos em proventos de aposentadoria de idosos, com ausência de apresentação de informações completas e suficientes para a contratação.

VII.
Restou configurada nos autos a presença de boa-fé por parte da Recorrente, que pugnou pela concessão de Medida Liminar para suspensão dos descontos e depósito do valor que restou transferido pelo Banco Recorrido para a sua Conta Bancária, conforme se observa do Extrato acostado à Petição Inicial no Id. 5613594, sendo que, posteriormente, após o deferimento da Medida Liminar, a Recorrente efetivamente depositou em Juízo a totalidade do valor disponibilizado R$ 15.534,94 (quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme comprovante de depósito judicial acostado ao Id. 5613600.

VIII.
A Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).”
(
STJ
- REsp n. 1.862.324/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)

IX.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado pela Corte Especial, passou a entender que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), sendo de consignar, inclusive, que a Corte da Cidadania houve por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

X.
Com relação aos danos morais, a hipótese de falha da prestação do serviço por meio de Contratação de Empréstimo por meio de procedimento eletrônico, com ausência de conhecimento pleno do consumidor acerca das cláusulas e nuances contratuais, inclusive, com desconto levado a efeito em benefício previdenciário de aposentadoria é suficiente para a finalidade de caracterizar abalo à esfera psicológica que refoge a hipóteses de mero aborrecimento, impondo-se a fixação do quantum indenizatório no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigurando-se proporcional e razoável à reparação do dano noticiado.

XI.
Recurso conhecido e provido para reformar a Sentença de Primeiro Grau no sentido de julgar procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos: (I) pronunciar a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 357067036-8; (II) determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Recorrente indevidamente, em dobro, corrigido desde cada desconto, acrescido de juros de mora, desde o evento danoso, pela taxa Selic; (III) condenar o Recorrido em indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da publicação do presente
decisum
, pela taxa Selic e juros de mora, a partir do evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação desta Decisão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, abarcando tanto os juros de mora, quanto à correção monetária e (IV) acolher o pedido consignatório em caráter definitivo, autorizando, com o advento do trânsito em julgado do Acórdão, o levantamento da quantia constante da conta judicial vinculada aos presentes autos (Id. 5613600); (V) inverter os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso para reformar a Sentença de Primeiro Grau nos seguintes termos: (I) pronunciar a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 357067036-8; (II) determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Recorrente indevidamente, em dobro, corrigido desde cada desconto, acrescido de juros de mora, desde o evento danoso, pela taxa Selic; (III) condenar o Recorrido em indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da publicação do presente decisum, pela taxa Selic e juros de mora, a partir do evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação desta Decisão, quando passará a incidir apenas a taxa Selic, abarcando tanto os juros de mora, quanto à correção monetária e (IV) acolher o pedido consignatório em caráter definitivo, autorizando, com o advento do trânsito em julgado do Acórdão, o levantamento da quantia constante da conta judicial vinculada aos presentes autos (Id. 5613600); (V) inverter os ônus sucumbenciais, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CRISTINA SOUZA
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(Id. 5613632) proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS
ajuizada em face de
BANCO PANAMERICANO
cujo
decisum
julgou “improcedentes os pedidos autorais e a um só tempo revogo a tutela de urgência deferida no ID n. 15852269. Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2°, do CPC. Contudo, suspendo a cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.”

Irresignada, a Recorrente sustenta, em apertada síntese, que:
(I)
a Recorrida não logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação de mútuo realizado, sendo destacado pela Recorrente, em sede de Réplica, a ausência de assinatura, não reconhecendo o Contrato colacionado no bojo da Contestação;
(II)
a Recorrida
“foi quem entrou em contato direto, via telefone, com a apelante ofertando CARTÃO DE CRÉDITO, todavia, firmou, sem interesse e consentimento da parte Apelante, serviço de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
”;
(III)
é pessoa idosa, cadeirante e de baixa instrução escolar, acreditando que o contato feito pela Recorrida era no sentido de oferecer um Cartão de Crédito;
(IV)
o Contrato Digital não cumpre os requisitos necessários para respaldar sua validade;
(V)
embora afirme a Recorrida que tenha enviado o contrato por meio de link, omitem por qual canal assim procederam;
(VI)
faz-se necessária a fixação de reparação moral pelos danos sofridos em razão da falha da prestação do serviço.

Cumpre historiar,
ab initio
, haver a Recorrente ingressado, na origem, com Ação Declaratória de Nulidade c/c Reparação de Danos, impugnando a contratação do Empréstimo Consignado de nº 357067036-8 junto ao Recorrido, alegando que restou depositado na conta da mesma o valor de R$ 15.534,94, os quais, entretanto, não restaram solicitados, não tendo conhecimento pleno da contratação que realizava na oportunidade, em razão de sua condição de idosa e deficiente física, além de baixa instrução, aduzindo, ainda, que acreditava contratar um Cartão de Crédito e não um Empréstimo Consignado, pugnando, ainda, pela consignação em juízo do valor depositado pelo Recorrido em sua conta.

Em sede de Sentença o Magistrado de Primeiro Grau julgou improcedentes os pedidos exordiais ao fundamento de que a Recorrida
“juntou o contrato que possui a geolocalização na qual teria sido realizada a contratação, bem como IP do usuário, ou seja, o número identificador do meio que foi utilizado para efetuar a contratação, e ainda “selfie”, através da qual é realizada a assinatura digital, sendo que a requerente não negou a autoria
”.

Com efeito, a respeito da matéria objeto de exame, importante salientar constituir ônus da Instituição Financeira, e não do consumidor, comprovar que os Contratos firmados, no âmbito de sua competência institucional, são válidos, mediante a adoção de procedimentos para a correta identificação da parte contratante, além de se desincumbir do dever de informação ao consumidor a respeito do produto em negociação e suas condições de forma clara e expressa, sob pena de evidenciar conduta negligente, caracterizando falha na prestação do serviço ofertado pelo Banco.

Na hipótese, verifica-se que desde a Petição Inicial a Recorrente confirma haver ocorrido uma espécie de contratação com o Recorrido através de seu telefone celular, objetivando levar a efeito, o que compreendia ser um Cartão de Crédito, entretanto, se surpreendeu com a contratação de Empréstimo Consignado
.

Destarte, a despeito de verificar,
in casu,
a presença de requisitos formais para caracterizar a contratação, o que foi verificado através de “
selfie
” ou autorretrato obtido através de telefone celular rastreado através do identificador (
I.P.
) e geolocalização que, inclusive, coincide com o Bairro em que reside a Recorrente, conforme documentos acostados à Contestação (Id. 5613606), verifica-se, por outro lado, que
o Banco Recorrido não comprovou, nos autos, haver se desincumbido do dever de informação.

Isto porque, em momento nenhum o Recorrido trouxe aos autos a forma de contato estabelecida com a Recorrente, as tratativas envolvendo a contratação, e a demonstração específica das nuances do negócio jurídico, tais como, a taxa de contratação, a número de parcelas, o valor total a ser despendido com os juros e o valor total do Contrato
.

T
ais elementos somente constam do Contrato juntado aos autos, que foi assinado por meio de autorretrato da Recorrente, entretanto, não há comprovação de que esse documento restou efetivamente entregue à Recorrente, não havendo qualquer comprovação de recebimento do documento e de cientificação dos termos do ajuste.

Restou constata, ademais, que a Recorrente é pessoa idosa, contando com 64 (sessenta e quatro) anos de idade, além de ser beneficiária de aposentadoria concedida pelo INSS, sendo comum discussões judiciais envolvendo fatos semelhantes ao verificado nestes autos, consubstanciados em lançamentos indevidos de descontos em proventos de aposentadoria de idosos, com ausência de apresentação de informações completas e suficientes para a contratação
.

Por fim, restou demonstrada a boa-fé da Recorrente, que pugnou pela concessão de liminar para suspensão dos descontos e depósito do valor que restou transferido pelo banco Recorrida para a sua Conta, conforme se observa do Extrato acostado à Petição Inicial no Id. 5613594, sendo que, posteriormente, após o deferimento da Medida Liminar, a Recorrente efetivamente depositou em Juízo a totalidade do valor disponibilizado pela instituição financeira, no equivalente a R$ 15.534,94 (quinze mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e quatro centavos), conforme comprovante de depósito judicial acostado ao Id. 5613600.

A propósito, a Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que “
A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009).”
(
STJ
- REsp n. 1.862.324/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020)

Não destoa a Jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
,
in verbis:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA. DESVANTAGEM EXAGERADA À CONSUMIDORA. NULIDADE DO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE . 1. - Caso concreto em que a instituição financeira travestiu empréstimo garantido por consignação em folha de pagamento em contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. - Porquanto não demonstrado que a consumidora tinha a efetiva ciência de que estava realizando a contratação de cartão de crédito com desconto do valor mínimo da fatura em seu benefício previdenciário, apto apenas a saldar os encargos da dívida sem amortizá-la, substancialmente diverso do simples empréstimo consignado, ou ainda qual o número de parcelas, o prazo total para a quitação da dívida e a soma total a pagar, tal como determina o artigo 52 da Lei n. 8.078/1990, reputa-se infringido pelo banco réu o dever de informação à consumidora, bem como a boa-fé objetiva. A modalidade de contratação realizada ocasiona, em relação àquela pretendida pela autora, onerosidade excessiva que a coloca em desvantagem exagerada em relação ao réu, sendo o pacto, portanto, nulo de pleno direito, a teor do artigo 51, caput , inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já assentou que Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista (Apelação cível n. 0003535-37.2017.8.08.0035, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, data do julgamento: 09-02-2021, data da publicação no Diário: 01-03-2021). 4. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça: Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). ( REsp 1699780/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 11-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 17-09-2018). 5. - Sedimentada a nulidade do contrato firmado, devem as partes retornar ao status quo ante , sob pena de enriquecimento ilícito. 6. - Recurso desprovido.
(
TJ-ES
- AC: 00211382520188080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2021)

Portanto, não se desincumbindo o Recorrido de demonstrar, efetivamente, a ciência da Recorrente acerca dos limites do negócio jurídico perpetrado, inclusive, ressaindo a boa-fé da mesma, que, desde o momento do ajuizamento da Ação informou acerca da retenção dos valores para efeito de eventual futura devolução ao Banco, o que respalda a hipótese de desconhecimento do que contratara, entendo que merece reforma a Sentença de Primeiro Grau, no sentido de ser reconhecida a falha da prestação do serviço, por transgressão ao que disciplina o artigo 52, do Código de Defesa do Consumidor,
in litteris:

“Art. 52.

No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre
:

I -
preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II -
montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III -
acréscimos legalmente previstos;

IV -
número e periodicidade das prestações;

V -
soma total a pagar, com e sem financiamento.”

Por conseguinte, cumpre promover a anulação do Contrato objeto dos autos, com a restituição das parcelas indevidamente descontadas do benefício da Recorrente, em dobro, na forma do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor.

Cumpre pontuar, neste particular, que o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
em precedente firmado pela
Corte Especial
, passou a entender que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (
STJ
- EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021), sendo de consignar, inclusive, que a Corte da Cidadania houve por bem “
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
” (
STJ
- EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Por fim, com relação aos danos morais, entendo que a hipótese de falha da prestação do serviço por meio de Contratação de Empréstimo por meio de procedimento eletrônico, com ausência de conhecimento pleno, por parte do consumidor acerca das cláusulas e nuances contratuais, inclusive, com desconto levado a efeito em benefício previdenciário de aposentadoria, é suficiente para a finalidade de caracterizar abalo à esfera psicológica que refoge a hipóteses de mero aborrecimento, impondo-se a fixação do
quantum
indenizatório no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afigurando-se proporcional e razoável à reparação do dano noticiado, em razão dos valores já adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.. 2. Caso concreto que a instituição financeira não consegue afastar a incidência do enunciado sumular do c. STJ, já que não comprova que o consumidor contraiu os empréstimos questionados na petição inicial ou que tenha disponibilizado os montantes em sua conta corrente. 3.
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. Precedentes do e. TJES. 4. Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes
. (...)”

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024160266730, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. DÉBITOS EM CONTA E EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Cingindo-se a quaestio iuris em torno da invocada fraude que deu origem aos débitos realizados na conta bancária e o empréstimo realizado em nome do Autor, deveria o Banco comprovar, na forma do art. 373, II do CPC, que foi efetivamente o consumidor quem efetuou as transações e contratou o empréstimo bancário, com a demonstração da licitude dos procedimentos adotados.

2. Mesmo sendo constatada uma eventual culpa de terceiro, nas fraudes que geraram os débitos e a contratação do empréstimo, não afastaria a responsabilidade do Banco Santander frente ao ato praticado contra o consumidor, por tratar-se de fortuito interno.

3. Conforme já sedimentou o c. STJ, através da Súmula nº 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento de ser incabível a denunciação à lide nas hipóteses de responsabilidade por acidente de consumo, por trazer sérios prejuízos aos princípios da celeridade e economia processual, em flagrante desvantagem ao consumidor.

5. Para a aplicação do indébito em dobro, na forma preconizada no art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação de má-fé do credor.

6. Irretocável a indenização fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a Apelada pelo dano suportado
.

7. Recursos conhecidos e improvidos”.

(
TJES
, Apelação Cível, 048170229719, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 21/09/2020)

Isto posto,

conheço e

confiro provimento ao Recurso de APELAÇÃO CÍVEL para reformar a Sentença de Primeiro Grau e julgar procedente a pretensão exordial, para fins de: (I) pronunciar a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 357067036-8; (II) determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da Recorrente, em dobro, devidamente corrigido desde cada desembolso, acrescido de juros de mora, desde o evento danoso, pela taxa Selic; (III) condenar o Recorrido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária, a partir da publicação do presente
decisum
, pela taxa Selic e juros de mora, a partir do evento danoso, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data de publicação desta Decisão, quando passará a incidir apenas a Taxa Selic, abarcando tanto os juros de mora, quanto à correção monetária e (IV) acolher o pedido consignatório em caráter definitivo, autorizando, com o advento do trânsito em julgado do Acórdão, o levantamento da quantia constante da conta judicial vinculada aos presentes autos (Id. 5613600) pelo Recorrido; (V) inverter os ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)